Tribunal: TJDFT
Processo: 0716523-34.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA. TEMA 1.150 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. SALDO IRRISÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DIVERSO. SAQUE INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de inclusão de expurgos inflacionários na correção monetária nos períodos entre 1988 a 1990 ultrapassa a competência deste Tribunal de Justiça, conforme tese fixada no Tema 1.150 pelo STJ, porquanto a matéria não guarda relação com suposta má-administração da conta individual do PASEP ou descumprimento das determinações do Conselho Diretor, não podendo ser conhecida.
2. O Banco do Brasil, como mero gestor das contas individuais PASEP na atualização do saldo, deve se pautar pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, com observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003.
3. No caso, o autor apresenta cálculos com fatores de atualização monetária divergentes e muito superiores aos parâmetros aplicáveis e relativos ao programa PASEP, previstos na legislação sobre o tema. Ademais, os extratos demonstram que foram realizados saques anuais sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, concernentes a valores que foram transferidos da conta individual do Fundo para sua folha pagamento, como preceitua o art. do art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975, com redação vigente naquele momento.
4. A alegada má gestão da conta PASEP deve ser comprovada. No caso, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), uma vez que se limita à alegação de que o saldo existente em sua conta do PASEP decorreu de irregularidade praticada pela instituição financeira, sem elementos que evidenciem o alegado ato ilícito.
5. Recurso conhecido, em parte, e não provido.